Tribunal: TJSP
Processo: 2162348-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS ACIMA DA SELIC.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Trevitrans Transportes Eireli contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal, alegando nulidade dos débitos devido à aplicação de juros superiores à taxa Selic nas CDAs, conforme Lei Estadual

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS ACIMA DA SELIC.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Trevitrans Transportes Eireli contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal, alegando nulidade dos débitos devido à aplicação de juros superiores à taxa Selic nas CDAs, conforme Lei Estadual 13.296/2008 e Lei 13.918/2019.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da aplicação de juros superiores à taxa Selic nas frações de mês, conforme previsto nas CDAs, e a possibilidade de correção sem nulidade da execução fiscal.
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal está formalmente em ordem, com a CDA preenchendo os requisitos legais. A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir matéria que demanda dilação probatória.
4. A jurisprudência reconhece que os juros de mora devem ser limitados à taxa Selic, corrigindo-se o cálculo sem comprometer a liquidez e certeza do título executivo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se parcial provimento ao recurso para limitar os juros incidentes nas frações de mês à taxa Selic.
Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade não é cabível para discutir questões que demandam dilação probatória. 2. Os juros de mora em execução fiscal devem ser limitados à taxa Selic.
Legislação Citada:
Lei Estadual 13.296/2008.
Lei 13.918/2019.
CPC, art. 85, § 2o; art. 98, § 3o.
Jurisprudência Citada:
Ap. 1000315-03.2022.8.26.0014, rel. Des. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito Público, j. 13/03/2023.
Ap. 1000819-72.2023.8.26.0014, rel. Des. Luís Francisco Aguilar Cortez, 1a Câmara de Direito Público, j. 12/03/2024.